Tribunal: CARF
Processo: 10580.727032/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727032/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.594 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela mesma
parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RELATIVA A RETENÇÕES
DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CESSÃO DE MÃO
DE OBRA. NECESSIDADE DE DESTAQUE DA RETENÇÃO NAS
NOTAS FISCAIS OU COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO PELO
PRESTADOR.
A compensação relativa à retenção de contribuições previdenciárias
decorrentes de retenção sobre serviços prestados mediante cessão de mão de
obra somente é autorizada quando tenha havido o destaque da retenção na
notas fiscal ou seja comprovado o recolhimento dos valores retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727032/2018-63
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727032/2018-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria objeto de ação judicial, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: os Conselheiros José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Tratam-se de recursos voluntários (fls. 1153/1178 e fls.1181/1187) interpostos por
Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS em
face do acórdão de fls. 1139/1148, que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade
de fls.408/518.
Na origem, trata-se de despacho decisório (fls. 2/7) que glosou compensações
realizadas em GFIP pelo sujeito passivo nas competências 02, 04, 05, 07, 10 e 12 de 2014.
Conforme o despacho decisório em questão, os créditos indicados nas compensações seriam
oriundos de retenções a que a Recorrente está sujeita quando presta serviços mediante cessão de
mão de obra, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91.
Após uma série de intimações do sujeito passivo para que apresentasse
documentação comprobatória dos créditos, a fiscalização concluiu que:
1. na maioria das notas fiscais, não ocorrera o destaque dos 11%;
2. A despeito da falta de destaque, as prefeituras de Salvador e Luis Eduardo
Magalhães promoveram a retenção de valores, em geral, inferiores a 11%
do preço do serviço, pagos relativamente a algumas das notas fiscais, e
3. Tais prefeituras, realizaram recolhimentos em GPS, nos códigos 2631 e
2640
Com efeito, a fiscalização apurou, nos sistemas de controle de pagamentos da
RFB, todas as GPSs com códigos 2631 e 2640 recolhidas no CNPJ da Recorrente para o período
fiscalizado e comparou-os com os valores de retenção e de compensação declarados em GFIP.
Esse comparativo revelou diferenças entre os valores recolhidos pelas tomadoras de serviços da
Recorrente e o valor por ela indicado nas GFIPs para as compensações. Essas diferenças foram
consideradas não homologadas pelo despacho decisório e encaminhadas para cobrança.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727032/2018-63

Intimada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 408/518, alegando, em síntese:
1. Que seria imune, eis que se enquadraria no conceito de associação de
educação ou de assistência social sem fins lucrativos, rebatendo, uma por
uma, as acusações fiscais;
2. Que o crédito tributário estaria sendo exigido do sujeito passivo incorreto,
que seriam as prefeituras tomadoras de seus serviços;
3. Que só realizou compensações quando sofreu efetiva retenção, ou seja,
quando recebeu o valor líquido da nota fiscal ainda que não tenha feito o
destaque devido; e
4. Que a falta de destaque nas notas seria mero descumprimento de obrigação
acessória, punível por multa e não pela exigência do tributo;
Para comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou os extratos bancários de
fls. 560/1041 e a planilha não paginável anexa ao termos de fls. 1042
Às fls.1135/1136, foi proferido despacho de diligência, para que a instrução
processual fosse saneada, mediante a juntada de documentos integrantes da peça impugnatória,
apresentados pelo contribuinte fora dos padrões exigidos pela RFB. A diligência foi cumprida
mediante as informações de que os arquivos apresentados pela empresa “ultrapassavam o limite
de 15 megabytes (15.360 kilobytes)” e de que “os documentos foram desmembrados em 108
arquivos e anexados ao Dossiê 10010.025336/0119-93, vinculado aos processos de Auto de
Infração”.
Ato contínuo, foi proferido o acórdão de fls. 1139/1148 que negou provimento à
manifestação de inconformidade.O acórdão em questão restou assim ementado
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
HOMOLOGAÇÃO. SUJEITO PASSIVO LEGITIMADO.
O prestador de serviços é parte legítima na decisão administrativa por meio da qual a
autoridade competente da Administração Tributária decide sobre a homologação ou não
das compensações por ele realizadas.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DOS 11%. FALTA DO DESTAQUE NA NOTA
FISCAL. FALTA DE ARRECADAÇÃO.
A legislação tributária não prevê a possibilidade de se restituir ou compensar valores a
título da retenção instituída no art. 31 da Lei no 8.212/1991 (retenção dos 11%) sem o
destaque da retenção na nota fiscal nem o efetivo recolhimento do valor retido,
considerando apenas a efetiva retenção pelo contratante.
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727032/2018-63

Cabe ao contribuinte apresentar prova das suas alegações, especialmente quando
referentes a informações contidas em documentos por ele mantidos ou sujeitos ao seu
controle administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs dois recursos voluntários.
No recurso voluntário de fls. 1153/1178, reiterou-se as alegações da manifestação
de inconformidade, alegando-se que o acórdão recorrido teria sido omisso ao deixar de apreciar
as alegações atinentes à imunidade tributária da Recorrente.
Já no recurso voluntário de fls. 1181/1187, reiterou-se as alegações da
manifestação de inconformidade, com exceção daquela atinente à imunidade.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Como relatado, contra o acórdão de fls. 1139/1148 foram interpostos dois
recursos voluntários em nome da Recorrente (fls. 1153/1178 e fls.1181/1187).
O primeiro recurso foi apresentado em folha timbrada de escritório de advocacia
diverso daquele que apresentou a impugnação e está subscrito pela própria Recorrente. O
segundo é subscrito pelos mesmos advogados que subscreveram a impugnação e estão
regularmente constituídos como procuradores da Recorrente pela procuração de fls. 520. Ambos
foram tempestivamente protocolados.1
Por força do princípio da unirrecorribilidade e do instituto da preclusão, em sua
modalidade consumativa, apenas o primeiro recurso deve ser conhecido.
Ademais, o recurso em questão deve ser conhecido apenas parcialmente pelas
razões a seguir expostas.
Conforme relatado, a Recorrente apresentou, tanto em sua impugnação como em
seu recurso voluntário, uma série de alegações tendentes a comprovar que se enquadra nas
imunidades tributárias previstas nos arts. 150, IV, “c” e 195, § 7o Constituição Federal/88.
O acórdão recorrido não conheceu tais alegações pelos seguintes fundamentos:

1 Conforme o AR de fls. 1150, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 02/10/2020, tendo o recurso
voluntário de fls. 1153/1178 sido apresentado em 28/10/2020 e o de fls. 1181/1187, em 30/10/2020.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727032/2018-63

Logo no início do termo de verificação fiscal, frisou que o lançamento ora sob análise
não está vinculado ao resultado do julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de
Imunidade Tributária, discutida no processo administrativo fiscal no
10580.721.321/2018-59, porque “o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de
contribuições previdenciárias patronais”.
De fato, as declarações tributárias previdenciárias (GFIP) foram apresentadas
normalmente pelo INTS como uma empresa em geral, sem identificação como entidade
imune.
Nos presentes autos, não está em discussão o direito de imunidade pelo INTS. No
processo no 10580.721.321/2018-59, discute-se a suspensão da imunidade tributária, em
relação a outros tributos, sem repercussão nas contribuições previdenciárias.
Na sua peça impugnatória, o INTS pleiteou o reconhecimento do seu suposto direito à
imunidade tributária em relação às contribuições previdenciárias. Todavia, o presente
processo não é o meio adequado para tal, uma vez que ele se refere estritamente ao
lançamento de créditos tributários decorrentes de fatos geradores não oferecidos à
tributação, sem alterar o autoenquadramento feito pela autuada como uma empresa em
geral.
O contencioso instaurado pela apresentação da impugnação pelo contribuinte não pode
extrapolar os limites materiais do lançamento tributário impugnado.
Assim sendo, deixo de conhecer o pedido de reconhecimento do suposto direito do
INTS à imunidade prevista nos arts. 150, inciso IV, alínea “c”, e 195, § 7o, ambos da
Constituição Federal, e rejeito a solicitação do julgamento pela improcedência do
lançamento com base nesse argumento.
De fato, ao se analisar os espelhos das GFIPs apresentadas pela Recorrente
durante o período fiscalizado (fls.12.066/12.091), verifica-se a indicação do FPAS 566 e não
com o FAPS 639. Ou seja, a própria Recorrente declarou-se como uma empresa em geral e não
como uma entidade beneficente de assistência social com “isenção” relativamente às
contribuições previdenciárias.
Vale destacar que o relatório fiscal foi explícito a este respeito, como se verifica
no seguinte trecho (fl. 7):
[...]
Registra-se que, os Autos de infração de contribuições previdenciárias PAF no
10580.726.881/2018-08 e 10580.726.882/2018-44, não estão vinculados ao resultado do
julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no
10580.721.321/2018-59, já que, conforme relatado no item 3.3.1 da referida
Notificação, o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de contribuições
previdenciárias patronais.
Portanto, apesar de vinculados, por uma questão operacional, aos processos de auto de
infração de IRPJ e Reflexos, assim como os lançamentos correspondentes às demais
contribuições, apuradas como reflexo dos lançamentos do IRPJ, independem da
apreciação quanto à procedência da suspensão da imunidade/isenção tributária.
[...]
Vale destacar também as afirmações consignadas pela autoridade lançadora no
item 3.3.1 da Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade mencionada pelo relatório fiscal:
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727032/2018-63

[...]
Não se sustenta qualquer alegação de que o INTS estaria amparado pela
imunidade/isenção prevista no artigo 195, § 7o da CF/88, acima transcrito. Este
dispositivo legal trata da imunidade/isenção das contribuições sociais que recaiam sobre
a folha de salários, receita ou faturamento e lucro (contribuições previdenciárias e
PIS/COFINS), atendidos as exigências estabelecidas em lei. A lei em questão c a Lei n°
12.101, de 2009, que regulamentou este dispositivo da Constituição Federal e
determinou que, para a entidade faça jus à isenção das contribuições sociais deve obter
o Certificado dc Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Não há registro de que o INTS tenha protocolado requerimento para obter a referida
certificação, ou seja, inicialmente ter a sua condição de*entidade beneficente dc
assistência social reconhecida, c posteriormente, poder fruir das vantagens tributárias
que esta condição pudesse lhe conferir, cm especial isenção de contribuições para a
seguridade social. O INTS foi intimado, através do TIF n°^21, a apresentar o CEBAS,
respondeu da seguinte forma (anexo 01 - 1)
[...]
Cumpre ressaltar, que o INTS declara cm GFIP e recolhe regularmente as contribuições
previdenciárias patronais, confirmando o fato de que não goza da aludida imunidade/isenção. Por
não possuir a referida certificação o INTS, também, não goza do benefício da imunidade/isenção
do PIS/COFINS.
[...]
Assim, relativamente às contribuições previdenciárias, o lançamento sequer
precisou desconstituir uma potencial configuração de entidade imune em relação à Recorrente, já
que tal situação nunca esteve configurada.
Além disso, conforme relatou a autoridade lançadora às fls. 127 e confirmou a
Recorrente em sua impugnação e em seu recurso voluntário, esta ajuizou, perante a Seção
Judiciária da Bahia, a Ação Ordinária n0038888-42.2015.4.01.3300, buscando tutela
jurisdicional que declarasse seu alegado direito à imunidade tributária do art.195, § 7o da CF/88.
Vale transcrever o trecho da sentença, disponível para consulta no site da SJBA, que evidencia o
objeto da ação judicial em questão:
INTS – INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a
presente demanda contra a União objetivando “a declaração incidental de
inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009”, com a consequente declaração do “direito
desta instituição à imunidade tributária de que trata o art. 195, §7o da Constituição
Federal.
[...]
Ademais, conforme consulta do andamento processual da ação judicial em
questão, por meio dos sistemas informatizados da Justiça Federal e do TRF1, verifica-se que,
atualmente, esta se encontra em trâmite perante o TR1 da 1a Região, aguardando julgamento da
apelação interposta contra a já referida sentença, que julgou a ação improcedente.
Diante do exposto, considerando que a Recorrente levou à questão atinente à
imunidade às contribuições previdenciárias ao crivo do Poder Judiciário, entendo que a situação
posta atrai a incidência da Súmula CARF n1, de caráter vinculante:
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727032/2018-63

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas no que
diz respeito à alegação de que seria indevida a cumulação de multa de ofício com multas por
descumprimento de obrigação acessória.
3. Mérito
No mérito, sustenta a Recorrente duas linhas de defesa. Na primeira, alega sua
ilegitimidade passiva, defendendo que as contribuições objetos do presente processo deveriam
ser cobradas das prefeituras tomadoras de seus serviços. Na segunda, defende que só tomou
créditos dos valores que lhe foram efetivamente retidos pelas tomadoras.
Considero que as linhas de defesa apresentadas pela Recorrente estão entremeadas
e, assim, passo a analisa-las conjuntamente.
A Recorrente pauta sua alegação de ilegitimidade passiva no argumento de que o
art 31 da Lei no 8.212/91 prevê hipótese de substituição tributária, em que a prestadora de
serviços ocupa a posição de substituída e o tomador ocupa a posição de substituta. Dessa forma,
mesmo que não tenha havido o destaque dos 11% nas notas fiscais, o sujeito passivo da
obrigação tributária em questão seriam as tomadoras, em razão de serem substitutas tributárias
da prestadora na relação jurídica tributária. Em razão disso, se houver tributo devido, este é
devido pelas tomadoras e não pela prestadora. Assim, nada haveria que ser cobrado da
Recorrente.
O raciocínio da Recorrente não se sustenta porque, como bem consignou o
acórdão recorrido, não estão sendo cobradas por meio do presente processo os contribuições
potencialmente devidas pelas tomadoras em razão da utilização de mão de obra terceirizada da
Recorrente, mas sim a diferença entre os débitos confessados pela Recorrente em GFIP e os
créditos por ela indicados para a quitação desses débitos mediante compensação, mas não
comprovados.
Como se depreende da leitura dos §§ 1o e 2o do art. 31 da Lei no 8.212/91, o valor
retido, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra
ou, na impossibilidade de compensação integral, poderá ser objeto de restituição. Ou seja, não
existe relação direta e necessária entre o débito declarado pelo sujeito passivo em GFIP e os
valores retidos pelo tomador de seus serviços.
Ademais, eventual acolhimento da alegação da Recorrente de que a condicionante
prevista pelo art. 17, Parágrafo único da IN no 1.300/20122 – que impõe àquele que pleiteia a

2 Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições previdenciárias no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos,
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727032/2018-63

compensação o dever de comprovar o recolhimento do valor retido pelo tomador do serviço na
hipótese de falta de retenção dos 11% – seria ilegal esbarra no conteúdo da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 98 do RICARF, bem como no art. 26- A, do
Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Diante do exposto, a análise do processo revela que o despacho decisório agiu nos
exatos contornos da legislação tributária. Ante a falta de destaque dos 11% nas notas fiscais,
buscou-se, nos sistemas da RFB, averiguar a ocorrência de recolhimentos efetuados pelos
tomadores em nome da Recorrente. Tal averiguação revelou recolhimentos menores do que os
créditos informados pela Recorrente em GFIP, tendo tais compensações sido homologadas nos
exatos limites dos créditos confirmados. Não tendo a Recorrente trazido aos autos elementos de
prova tendentes a comprovar a existência de mais recolhimentos feitos em seu nome, não há
reparos a serem feitos ao despacho decisório nem o acórdão recorrido.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso e, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

na forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
nãocompensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a
empresa contratada poderá receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante.

Fl. 1197
DF CARF MF
Original